Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705439-89.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: JOAQUIM REIS DIAS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por JOAQUIM REIS DIAS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta omissão do Colegiado quanto à análise de todas as teses que lhes foram submetidas, bem como destaca a dissonância entre a decisão combatida e a jurisprudência da Corte Superior. Assinala também, ser inaplicável o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, quanto ao pedido de publicação feito à id 17487664 – pág. 1, reitero o estabelecido na parte final do decisum de id. 16703155 – pág. 3. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018